Tribunal: CARF
Processo: 10730.000292/2002-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.000292/2002-60
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.041 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/1997 a 31/03/1997
RECURSO ESPECIAL. FAZENDA NACIONAL. CRÉDITOS. BENS E
SERVIÇOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. NÃO CONHECIDO.
Para que seja conhecido o recurso especial, imprescindível é a comprovação do
dissenso interpretativo mediante a juntada de acórdão paradigma em que, na
mesma situação fática, sobrevieram soluções jurídicas distintas, nos termos do
art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, aprovado pela Portaria no 343/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock
Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas.
Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pela Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 203-12.061, de 23/05/2007, proferido pela Terceira Câmara do
antigo Segundo Conselho de Contribuinte.
O Colegiado daquela Câmara, por maioria de votos, deu provimento parcial ao
recurso voluntário do contribuinte, para afastar a multa de ofício, nos termos da ementa transcrita
abaixo, na parte que interessa à matéria em discussão nesta fase recursal:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 31/01/1997 a 31/03/1997
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000292/2002-60
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.041 - CSRF/3a Turma
Processo no 10730.000292/2002-60

Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. Exclui-se a multa de oficio
lançada, com fundamento no art. 106, II, c, do CTN, pela aplicação retroativa do
disposto no caput do art. 18 da Lei n° 10.833/2003.
Intimada desse acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial,
suscitando divergência, quanto ao cancelamento da multa de ofício, alegando, em síntese, que a
sua exigência tem como fundamento a Lei no 9.430/1996, art. 44, inc. I, c/c o § 3o, inc. I. O
fundamento fático para seu lançamento é a falta de pagamento ou recolhimento; assim, o fato de
o contribuinte ter informado o débito em DCTF não o exime da penalidade, quando devidamente
comprovado que não recolheu, na integralidade, o tributo devido. Alegou ainda a ausência de
retroatividade benigna, tendo em vista que a retroatividade benéfica do art. 18 da Lei no
10.833/2003 não é a mesma situação prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Por meio do despacho às fls. 145-e/147-e, o Presidente da 2a Câmara da 2a
Seção de Julgamento não admitiu o recurso especial. Contudo, no reexame da admissibilidade,
então previsto no art. 71 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009, o Presidente da
CSRF deu seguimento ao recurso.
Notificado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte não se manifestou.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso interposto pela Fazenda Nacional não deve ser conhecido, por não
atender aos requisitos essenciais de admissibilidade, nos termos do art. 67, do Anexo II, do
RICARF.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF) assim dispõe, quanto ao recurso especial:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...).
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
(...).
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...).
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.041 - CSRF/3a Turma
Processo no 10730.000292/2002-60

A divergência suscitada pela Fazenda Nacional foi em relação à exclusão da
multa no lançamento de ofício que foi efetuado para a exigência de parcelas da contribuição,
declaradas nas respectivas DCTF e compensadas indevidamente.
Para comprovar a divergência, apresentou o acórdão paradigma no 201-79.948
cuja ementa, transcrita na parte que interessa à matéria em discussão, assim dispõe:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2004
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO INEXATA.
É devida a multa isolada decorrente de diferenças apuradas em compensação indevida e
declaração inexata prestada em DCTF pelo contribuinte, conforme disposto no art. 90
da MP n22.158/2001, nos termos do art. 18 da Lei n210.833/2003, atualmente
modificado pela Lei n2 11.196/2005.
No entanto, esse acórdão não serve para comprovar a suscitada divergência
entre a decisão recorrida e a do paradigma. Consoante o disposto no § 8o do art. 67 do RICARF,
citado e transcrito anteriormente, o recorrente deverá demonstrar analiticamente com a indicação
dos pontos, nos paradigmas colacionados, que divirjam de pontos específicos no acórdão
recorrido.
O acórdão recorrido exonerou a multa de ofício que foi lançada e exigida
juntamente com o lançamento da COFINS, com fundamento no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996. Já o acórdão paradigma tratou do lançamento de multa isolada que foi exigida por
meio de lançamento específico, com base no art. 18 e parágrafos da Lei no 10.833/2003.
De fato, trata-se de penalidades diferentes, uma foi exigida juntamente com o
lançamento de ofício que foi realizado para exigir parcelas de contribuições declaradas e
compensadas indevidamente nas respectivas DCTF; a outra foi exigida isoladamente.
Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital